Tribunal: TCU
Processo: 003.994/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto consistia na implementação do projeto intitulado Campeonato Mundial de Surf Pro JR  WPJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro e do seu presidente, Sr. Pedro Henrique Falcão Leal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 732087, cujo objeto consistia na implementação do projeto intitulado "Campeonato Mundial de Surf Pro JR - WPJ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.